Tribunal: TJMT
Processo: 1042832-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042832-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária a justificar a responsabilidade solidária do embargado, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso quanto à aplicação do art. 124, I, do CTN, para reconhecer a responsabilidade solidária do embargado pela dívida tributária decorrente de operações com notas fiscais consideradas inidôneas.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois a decisão já afastou expressamente a responsabilidade solidária do embargado, com base na ausência de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige que o interesse comum para responsabilidade solidária pressupõe identidade de posição jurídica, o que não se verifica entre comprador e vendedor em operações de compra e venda.

5. Os embargos manifestam inconformismo com o resultado do julgamento e visam rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível nos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de interesse comum entre comprador e vendedor nas operações comerciais impede o reconhecimento da responsabilidade solidária tributária com base no art. 124, I, do CTN, sendo incabíveis Embargos de Declaração que pretendam rediscutir matéria já apreciada e decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 124, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, Plenário; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação oposto pelo ora recorrente e, por conseguinte,
manteve inalterada a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
no.
1042832-27.2020.8.11.0041
, no sentido de julgar procedentes os pedidos da inicial para “declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o autor a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n.o 200244000932020126”, bem como para condenar o apelante ao ressarcimento da custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I do Código de Processo Civil.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, os
honorários fixados na sentença foram majorados pelo Juízo
ad quem
em

mais 2%, alcançando a importância de
12% sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, e 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação à responsabilidade solidária tributária prevista no art. 124, I, do CTN.

Sustentou que, é possível responsabilizar solidariamente o embargado pelo crédito tributário, pois ele possui interesse comum na situação que constitui o fato principal.

Argumenta que, as operações descritas nas notas fiscais emitidas pela empresa RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA-ME em favor do ora Embargados tiveram circulação fictícias e não representam efetivas movimentações de mercadorias.

Assevera que, segundo as informações da Secretaria de Fazenda, a empresa emitente das notas fiscais (Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda ME) não teria condições de realizar as operações, atuando apenas para fornecer os documentos fiscais mediante pagamento.

Assegura que, como o embargado escriturou tais documentos, segundo o embargante, ele teria interesse comum na emissão irregular das notas.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e/ou contradição, aplicando efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas e contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o acórdão embargado foi claro ao afastar a responsabilidade solidária do embargado com base na ausência de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária principal, consoante previsão do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.

A decisão colegiada fundamentou-se no entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o interesse comum exigido pelo dispositivo legal supracitado pressupõe que os sujeitos passivos se encontrem no mesmo polo da relação jurídico-tributária, o que não se verifica na posição antagônica entre comprador e vendedor em uma operação de compra e venda de mercadorias.

Nesse contexto, não tendo o embargado participado da emissão das notas fiscais questionadas, mas sim adquirido mercadorias do emitente desses documentos, não há como imputar-lhe interesse comum na obrigação tributária principal decorrente do fato jurídico tributário consubstanciado na circulação de mercadorias.

A propósito, vejamos como se pronunciou esta e. Corte:

“[...] os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária relativa ao pagamento de tributo e multas, as pessoas expressamente designadas por lei.

[...]

Já, o artigo 18-A e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e)
qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na
prestação de informações com omissão ou falsidade.

[...]

Na hipótese, conforme mencionado alhures, constata-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrassem a licitude da operação comercial, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/98
.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4845, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

[...]

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, o auto de infração lavrado contra o recorrido e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Além disso, embora a parte recorrente alegue a possibilidade a aplicação da responsabilidade tributária com fulcro no artigo 124 do CTN, insta consignar que a referida legislação não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado, como quer fazer a parte ora recorrente.

[...]

Destarte, não merece prosperar as insurgências recursais, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o adquirente da mercadoria responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n.o 200244000932020126. [...]”.

Ademais, as suposições do embargante de que o embargado seria o "real emissor ideológico" das notas fiscais não encontram amparo nos elementos fáticos trazidos aos autos, porquanto não houve produção de provas aptas a demonstrar efetivo conluio, participação ou benefício do embargado na prática de qualquer irregularidade por parte da empresa emitente dos documentos fiscais.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025